Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707355-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: ANA PAULA DE SIQUEIRA GAUDIO, ARY FRANCO SOBRINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A E OUTROS contra a r. decisão (ID 150818105 – autos de origem) nos autos do cumprimento de sentença no 0711660-82.2017.8.07.0001 proposto por ANA PAULA DE SIQUEIRA GAUDIO E OUTROS em desfavor dos ora recorrentes. A propósito, transcreve-se o inteiro teor do julgado impugnado: (...) Do Cadastro de inadimplentes: Incluam-se os nomes dos requeridos no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD(art. 782, §3o, do CPC). (...) Das Penhora dos Veículos: DEFIRO a penhora dos veículos: a)JEEP COMPASS SPORT FLEX - MOD 2019/2020 – PLACA: PAL-0095 (ID. 148370895); b)FIAT/TORO VOLCANO TURBO AT6 2021/2022, PLACA REO-4D61 (ID. 148370905). Registro da constrição no sistema RENAJUD lançado aos IDs. 148370895 e 148370895. Considerando que tal documento, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo de penhora. Em face do disposto no art. 871, IV do CPC, fica a parte exequente intimada a juntar aos autos prova do valor de mercado de veículo semelhante ao penhorado, que servirá como parâmetro inicial avaliativo. A despeito disso, considerando que o real valor do bem depende de suas condições gerais de uso e conservação, determino a expedição de mandado de avaliação a ser cumprido em endereço indicado pelo credor. Determino, ainda, a remoção dos veículos para posse do exequente, que ficará incumbido do depósito, em atenção ao disposto no art. 840, §1o do CPC. Caso o oficial de justiça não encontre o veículo nos endereços mencionados, deverá intimar os devedores para indicar a localização do bem, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC. Intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias. Da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação: Os exequentes buscam dar efetividade ao título, ao passo em que, os executados lograram em esquivar-se do jugo da justiça. Assim, reputo que foram exauridos todos os meios disponíveis para localização de bens. Destarte, a hipótese dos autos amolda-se perfeitamente às medidas atípicas previstas no art. 139, IV do Código de Processo Civil, que traz uma verdadeira mudança de paradigma ao autorizar a adoção de medidas executivas atípicas para compelir o devedor a pagar a dívida, senão vejamos: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Nesse descortino, a suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados para dirigir não equivale à penalidade ou sanção, tampouco obsta seu direito de ir e vir, eis que pode realizá-lo de outras formas, tirante a condução de veículo automotor. (...) Trata-se de medida coercitiva atípica, que busca compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada. Muito embora a aplicação da referida medida não satisfaça o interesse do credor, porquanto não alcança o bem da vida postulado e não acarreta a extinção da ação executória, ela é capaz de fomentar a quitação da dívida pelo devedor, uma vez esgotados outros meios de busca para constrição de seu patrimônio. Gizadas estas considerações, defiro o requerimento formulado pelo requerente para determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CPF: 244.630.191-68 e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, CPF: 296.690.061-04 até a satisfação do crédito dos exequentes. Oficie-se ao DETRAN/DF para cumprimento da ordem, que deverá ser anotada em seu respectivo sistema, uma vez que seria inócuo determinar a apresentação da CNH por parte dos executados. Do Passaporte de CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA: O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Juiz possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Referida alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. No caso dos autos, foram tomadas medidas executivas típicas, sem êxito, razão pela qual passo a analisar o pedido. As medidas judiciais, mesmo atípicas, devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. No caso dos autos, restou evidenciado que o executado se furta a adimplir com suas obrigações. Assim, a medida excepcional coercitiva requerida não se funda, tão somente, no fato de ter restado infrutífera a busca de bens penhoráveis, mas, também, pela resistência injustificada do executado em realizar o pagamento da obrigação, em que pese a possibilidade de fazê-lo, ainda que de forma parcelada. O executado é proprietário de bens vultuosos, como se verifica ao ID. 148561864, onde constata-se que possui um imóvel na Florida/Miami – EUA, além de veículos de elevado valor (ID. 148370895 / 148370905). Contudo persiste em não atender à sentença judicial que reconheceu valores devidos aos exequentes. A medida está calcada, portanto, na necessidade de adotar providências que sirvam de permanente incentivo ao executado, para que assuma papel cooperativo e ofereça alternativas à solução da lide executiva, postura exigida pela nova sistemática processual, em benefício de todo o sistema de Justiça. Importante destacar que a suspensão do passaporte pode, eventualmente, causar embaraços, mas não caracteriza, de forma alguma, qualquer ameaça ao direito constitucional de ir e vir. Entendimento em sentido contrário significaria dizer que todos aqueles que não possuem passaporte estão impedidos de se deslocarem, autorizando-os, inclusive, a ingressar com habeas corpus, o que, a toda evidência, não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco no mundo dos fatos. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino a expedição de ofício à Polícia Federal para suspensão do passaporte do executado CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CPF: 244.630.191-68. À Secretaria, para expedir o ofício e incluir alerta no sistema. Da suspensão dos cartões de créditos: Quanto ao pedido de suspensão do uso do cartão decréditodo executado, melhor sorte não assiste ao exequente, haja vista que, na hipótese de deferimento, violaria o direito fundamental de liberdade do executado, conforme preconiza o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO USO DE CARTÕES DECRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Na aplicação do referido artigo, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3. A suspensão do uso de cartão decréditonão se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1086731, 07133877920178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.:Sem Página Cadastrada.)”. Portanto, indefiro o pedido de suspensão do uso do cartão decréditodo executado. Cumpra-se. CONCEDO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. FICA DEFERIDO, SE NECESSÁRIO, ORDEM DE ARROMBAMENTO E REFORÇO POLICIAL NA REMOÇÃO DO VEÍCULOS PENHORADOS. Em razões recursais, alegam que a decisão não merece prosperar, por não figurarem como sócios da empresa executada. Nesse sentido, afirmam que se deve considerar a distinção entre diretor e sócio. Sustentam, além disso, o excesso nas medidas atípicas adotadas na decisão agravada, inclusive com privações de direito constitucional de ir e vir, especialmente porque não busca, em sua essência, o pagamento da dívida, mas o mero punitivismo, ainda mais quando não foram esgotados outros meios de busca de bens dos executados. Discorrem acerca da jurisprudência aplicável ao caso analisado, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no prosseguimento das medidas de contrição aplicadas pelo Juízo de origem e postulam, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, no que concerne à suspensão da CNH e passaporte. Outrossim, requerem que seja determinada, por meio de medida liminar, que os depositários fiéis dos automóveis penhorados, i) JEEP COMPASS SPORT FLEX - MOD 2019/2020 – PLACA: PAL-0095; e II) FIAT/TORO VOLCANO TURBO AT6 2021/2022, PLACA REO-4D61, sejam os CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, tendo em vista o risco dos diretores (não sócios) ficarem sem seus veículos para utilização diária. Ao final, postulam seja dado integral provimento ao presente agravo, para, reformando a decisão agravada, afastar a possibilidade de suspensão da CNH e do passaporte, medida extremamente onerosa e ante à localização de bens passíveis de penhora. Preparo recolhido (ID 44177655). É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. In casu, a probabilidade do direito não restou demonstrada. Do exame da ação originária, processo no 0711660-82.2017.8.07.0001, resta claramente evidenciado que CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA são sócios da JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, e não somente diretores da empresa, conforme pretendem fazer crer, como se constata no documento de ID de origem no 113607960. Prosseguindo-se, a execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente, sendo certo que, para esse fim, podem ser empregados meios indiretos para pressionar o devedor ao pagamento do débito. Conforme visto nos autos, a empresa executada e os sócios descumpriram o acordo extrajudicial de ID de origem n° 115053229, restando em mora desde a 1a parcela, vencida em 25/03/2022. E, diante da inadimplência reiterada, os exequentes/agravados, almejando garantir o recebimento do crédito, requereram a realização de pesquisas e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, restrição de circulação de veículos no RENAJUD e consulta no INFOJUD, com o intuito de que sejam encontrados valores ou bens a serem penhorados em nome da empresa executada e dos seus sócios, obtendo êxito apenas em 2% do valor perseguido. Desta forma, razoáveis e proporcionais as medidas coercitivas determinadas na r. decisão agravada, para que se assegure a satisfação do crédito dos exequentes neste caso concreto. Igualmente, não prospera o pleito para que os sócios/agravantes sejam nomeados depositários fiéis dos veículos penhorados. Registra-se que em outro agravo de instrumento em que esta Relatoria examinou os autos de origem (AI 0703828-88.2023), apesar das alegações dos agravantes de que seriam somente Diretores Administrativos da empresa executada, conforme documentos (ID 113607960, autos de origem) e Estatuto Social, dentre outros, figuram, efetiva e expressamente, como sócios. Diante do exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculta-se à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator